Tribunal: TJMT
Processo: 1014483-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1014483-74.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S.A
RECORRIDO: MAGDA VICTOR DE MATOS
Vistos, etc.
Diante da petição de ID em que a parte Recorrente pugna pelo envio dos autos à Central de Conciliação e informa a existência de uma proposta de acordo nos autos, intime-se a parte Recorrida para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV